Tribunal: TJSP
Processo: 2119214-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PERDAS E DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE CONSIDEROU INTEMPESTIVA A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO, DEFERINDO O BLOQUEIO VIA BACENJUD – Cumprimento de sentença que sequer poderia ter sido iniciado, diante da expressa previsão de prévia liquidação do julgado, para apuração dos valores pagos pelos autores – Inexistência de qualquer deliberação

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PERDAS E DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE CONSIDEROU INTEMPESTIVA A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO, DEFERINDO O BLOQUEIO VIA BACENJUD – Cumprimento de sentença que sequer poderia ter sido iniciado, diante da expressa previsão de prévia liquidação do julgado, para apuração dos valores pagos pelos autores – Inexistência de qualquer deliberação sobre o real valor desembolsado pelos exequentes – Imprescindibilidade de prévia liquidação de sentença, pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC/2015 – Nos termos do art. 513, caput, c.c. artigos 783 e 803, I, do CPC/2015, é nula a execução se o título executivo não corresponder à obrigação líquida – Nulidade da execução reconhecida – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2119214-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Taboão da
Serra, em que é agravante STUDIO DESIGN COMERCIO
PLANEJAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, são agravados LUIS
CARLOS DE MATTOS e MARIA CRISTINE MOREIRAS DE MATOS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119214-87.2019.8.26.0000 -Voto no 7640
2
VOTO No 7.640
Agravo de Instrumento n. 2119214-87.2019.8.26.0000
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Taboão da Serra
Juíza: Dra. Ruslaine Romano
Agravante:
STUDIO
DESIGN
COMÉRCIO,
PLANEJAMENTO
E
CONSTRUÇÕES LTDA.
Agravados: LUIS CARLOS DE MATOS e MARIA CRISTINE MOREIRAS DE
MATTOS
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PERDAS
E DANOS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE CONSIDEROU INTEMPESTIVA A
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA
PELO
EXECUTADO, DEFERINDO O BLOQUEIO VIA
BACENJUD
Cumprimento de sentença que sequer
poderia ter sido iniciado, diante da expressa previsão de
prévia liquidação do julgado, para apuração dos valores
pagos pelos autores Inexistência de qualquer deliberação
sobre o real valor desembolsado pelos exequentes

Imprescindibilidade de prévia liquidação de sentença, pelo
procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do
CPC/2015 Nos termos do art. 513, caput, c.c. artigos 783
e 803, I, do CPC/2015, é nula a execução se o título
executivo não corresponder à obrigação líquida Nulidade
da
execução reconhecida
Decisão reformada

RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra r. decisão que, em ação de rescisão contratual
c.c. perdas e danos, em fase de cumprimento de sentença, considerou
intempestiva a impugnação apresentada pelo executado, deferindo o bloqueio via
Bacenjud.
Sustenta a agravante que a sentença a condenou à
devolução das parcelas pagas pelos agravados, a serem apuradas em liquidação
de sentença, com correção monetária pela tabela prática desde os respectivos
desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119214-87.2019.8.26.0000 -Voto no 7640
3
Afirma, contudo, que o cálculo de fl. 30 apresenta o
valor de R$ 204.504,71, atualizado e com juros de mora desde 04/11/2011, sem
demonstrar as datas e respectivos valores pagos, em total desacordo com a
sentença. Além disso, os agravados incluíram honorários advocatícios em duas
ocasiões (20% na petição inicial e 10% no cálculo de fl. 30).
Defende ser possível a correção do cálculo, de ofício,
pois nula a execução que se processa em desconformidade com o título executivo
judicial. Alega ser evidente o desrespeito à sentença e ao quanto disposto no art.
524 do CPC, o que não pode prevalecer, sob pena de o erro material se sobrepor
à coisa julgada.
Postula a concessão de efeito suspensivo e o
provimento do recurso para que seja determinada a liquidação da sentença.
O efeito suspensivo foi deferido a fl. 181.
Não houve apresentação de contraminuta (fl. 184).
É o relatório.
Respeitado entendimento em sentido diverso, o
recurso comporta provimento.
Afinal, o cumprimento da sentença não poderia ter
sido iniciado, pois havia expressa determinação de prévia liquidação do julgado,
para demonstração e comprovação das “parcelas correspondentes ao preço dos
compromissos efetivamente pagas” (sentença copiada as fls. 16/ dos autos de
origem).
Neste ponto, vê-se que o cumprimento de sentença
foi instruído apenas com a petição inicial, sentença e acórdão, bem como planilha
de cálculo constando o valor único de R$ 204.504,71, para a data de 04/10/2011,
sobre o qual aplicou juros, correção monetária e honorários advocatícios. Ou seja,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2119214-87.2019.8.26.0000 -Voto no 7640
4
de fato, não houve prévia liquidação do julgado, inexistindo quaisquer elementos
que comprovem quais foram os valores efetivamente pagos pelos agravados, pelo
negócio jurídico desfeito.
Não bastasse isso, nos termos do art. 513, caput, c.c.
artigos 783 e 803, I, do CPC/2015, é nula a execução se o título executivo não
corresponder à obrigação certa, líquida e exigível.
No caso dos autos, como se disse, a obrigação ainda
não é líquida. Assim, por se estar diante de questão de ordem pública, a nulidade
da execução (cumprimento de sentença sem a prévia liquidação) deve ser
conhecida até mesmo de ofício, não prosperando, assim, o fundamento de que a
insurgência do agravante sequer comportaria conhecimento, por ser intempestiva.
Assim, de rigor o provimento do recurso, para
reconhecer a nulidade de toda a execução, devendo o processo prosseguir com a
prévia liquidação do julgado, nos termos do art. 509, II, do CPC/2015 e conforme
determinado pela sentença já transitada em julgado.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora